Tribunal: TJMT
Processo: 1014314-44.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014314-44.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDREIA GOMES ALEXANDRE - CPF: 051.763.041-98 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014314-44.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Andreia Gomes Alexandre

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO ATÉ O MÊS DE AGOSTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. COBRANÇA DO PERÍODO UTILIZADO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA RECLAMADA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a consumidora afirma ter solicitado o cancelamento do contrato em 22.05.2019, e como não foi cancelado na referida data, solicitou novamente nas datas de 11.07.2019 e 26.08.2019, conforme protocolos mencionados na inicial, e mesmo após os pedidos de cancelamento a empresa de telefonia realizou cobranças dos meses posteriores ao pedido de cancelamento, razão pela qual, pleiteia por indenização a título de dano moral.

2. Da análise dos autos, verifico que apesar da autora ter solicitado o cancelamento dos serviços no mês de maio de 2019, a empresa de telefonia no ID 81438477, demonstrou a utilização da linha telefônica pela consumidora nos meses de maio a agosto de 2019, conforme alguns trechos retirados do documento apresentado em contestação, abaixo demonstrado:

Portanto, não há que falar em cobrança indevida, visto que se a autora utilizou os serviços no período contestado (junho a agosto/2019) é devido os valores das faturas questionadas.

3. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu para a condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

4.
A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos referente aos meses de junho no valor de R$ 47,95 com vencimento em 10/07/2019 e a fatura referente ao mês de julho na importância de R$ 46,99, com vencimento em 10/08/2019., face o princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021